Tribunal: TJBA
Processo: 8010436-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010436-49.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: J. R. A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RHENER RIBEIRO NOVAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS ESPECIFICAS. TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 – ANS. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS E CLÍNICA ADEQUADAS CREDENCIADAS. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 07/03/2023, ID 45838442, com publicação em 08/03/2023, começando a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, em 09/03/2023, sendo o
dies ad quem
do prazo recursal a data de 29/03/2023, dia em que foi protocolizado tempestivamente o apelo.

2. A fundamentação do recurso insurgiu-se em face de tema não abordado pela sentença atacada, notadamente porque não houve condenação ao custeio de acompanhante terapêutico. Nesse ponto, portanto, o recurso fugiu aos fundamentos da decisão atacada, ou seja, não fazendo referência direta ao pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais, devendo ser acolhida, em parte, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Apelado.

3. A Resolução Normativa 539/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, consignando, em seu Anexo II, que são ilimitadas as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas quando destinadas ao tratamentos de pessoas com transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).

4. A natação terapêutica para pacientes com diagnóstico de TEA está enquadrada na qualidade de tratamento de saúde, na forma de terapia, de sorte que não pode o plano de saúde escusar-se do custeio em benefício do segurado.

5. No tocante à pretensão recursal de exclusão da obrigação de promover o atendimento do segurado para equinoterapia, trata-se de terapia ocupacional com integração sensorial, sendo abusiva a sua recusa de custeio pelo plano de saúde.

6. Havendo inexistência de serviço específico em sua rede credenciada o plano de saúde deve custear o tratamento mediante reembolso.

7. A quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais é proporcional e razoável.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8010436-49.2022.8.05.0080
, tendo como Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Apelado
J.R.A.
, representado por seu genitor JEFERSON DA SILVA BASTOS ARAUJO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.